Tribunal: STF
Processo: ARE 1238152
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ISONOMIA - LEI ESTADUAL N° 2.120/91 E DECRETO N° 16.282/94 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL - 80% (OITENTA POR CENTO) AOS VALORES PERCEBIDOS POR CARGO CORRESPONDENTE AO DA SEFAZ - SEGURANÇA CONCEDIDA. - É devida a atualização da vantagem denominada gratificação de atividade industrial percebida por servidor aposentado da extinta Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo - SIC, à razão de 80% (oitenta por cento) dos valores recebidos pelo correspondente cargo da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, por força da Lei Estadual n° 2.120/91 e do Decreto n° 16.282/94; - Precedentes desta Corte. (MS n.° 2004.003709-2, Rel. Exmo Sr. Desdor. Ari Moutinho da Costa, j. Em 21.09.2005; Arguição Incidental de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n.° 2007.004435-7/0001.00, Tribunal Pleno, Rel. Exmo Sr. Desdor. Aristóteles Lima Thury, j. Em 05/02/2009); - SEGURANÇA CONCEDIDA.” (documento eletrônico 3, p. 54)



    No recurso interposto pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - Amazonprev, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, XXXVI; 37, XIII; 40, § 2° e § 8°; 61, § 1°, II, a; e 195, § 5°, da mesma Carta. 



    Por sua vez, no recurso do Estado do Amazonas, embasado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, XIII; 61, § 1°, II; e 84, IV, da mesma Carta.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas e inadmitiu o recurso interposto pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - Amazonprev, decisão essa que foi impugnada por meio de agravo pelo referido fundo de previdência. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que não merece prosperar o agravo interposto pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - Amazonprev.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo mencionado fundo de previdência, tendo em vista a intempestividade do recurso e a ausência de preparo. 



    O agravante, todavia, deixou de atacar o fundamento da decisão agravada referente à intempestividade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    Com efeito, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 – grifei)  



    “Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários.” (RE 1.455.373 AgR/PI, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei)



    Por sua vez, o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas deve ser parcialmente acolhido.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.609/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994 do Estado do Amazonas, que estabeleceu vinculação remuneratória entre servidores públicos. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL, DE NATUREZA AUTÔNOMA, QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. RESERVA DE LEI E EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra decreto executivo quando este assume feição flagrantemente autônoma, como é o caso presente, pois o decreto impugnado não regulamenta lei, apresentando-se, ao contrário, como ato normativo independente que inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos e deveres. Precedentes. 2. Embora a Constituição Federal tenha atribuído ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos (art. 61, § 1º, a), ela exige que isso seja feito mediante lei em sentido estrito e específica (art. 37, X, da CF). 3. É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público (art. 37, XIII, da CF). 4. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas. Fixada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a vinculação remuneratória entre servidores públicos’.” 



    Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas contra o aludido acórdão, o Supremo Tribunal Federal modulou, de ofício, os efeitos da decisão anteriormente proferida a fim de congelar o valor nominal da remuneração vigente na data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADI 5.609/DF, ficando vedados, tão somente, reajustes automáticos futuros decorrentes da vinculação remuneratória.



    Na sequência, o Plenário do STF acolheu embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Amazonas para fixar a data de 19/5/2017 como marco temporal para a modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994 do Estado do Amazonas. O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL . DECISÃO CAUTELAR QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DO ATO IMPUGNADO. 1. Ação direta proposta pelo Governador do Estado do Amazonas contra o art. 1º do Decreto estadual nº 16.282/1994. A tutela provisória foi concedida e, posteriormente, o pedido foi julgado procedente, reconhecendo-se a invalidade da vinculação ou da equiparação remuneratória entre servidores públicos, bem como a impossibilidade de se tratar da matéria pela via infralegal. 2. Os primeiros embargos de declaração opostos pela associação de servidores não foram conhecidos, mas foi determinada de ofício a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Congelou-se o valor nominal da remuneração, tendo-se como base a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADI, que ocorreu em janeiro de 2021, vedando-se, somente, reajustes automáticos futuros com base no artigo reputado inválido. 3. Novos embargos de declaração, agora apresentados pelo Governador do Estado do Amazonas, apontando obscuridade no acórdão. Questionou-se que o marco escolhido não considerou o fato de que o dispositivo impugnado já estava suspenso, em razão de cautelar, com decisão publicada em maio de 2017. Justifica-se que a data escolhida agravaria a oneração do erário estadual com a prorrogação no tempo da aplicabilidade de dispositivo inconstitucional cuja eficácia já havia sido suspensa. 4. De fato, a sustação cautelar do ato afastou os riscos à segurança jurídica e à estabilidade remuneratória dos servidores. Ademais, concedida a liminar, havia a expectativa legítima do ente público de que o ato impugnado, cuja inconstitucionalidade foi posteriormente confirmada, não produzisse seus efeitos no período em que suspenso por decisão judicial. Assim, não há justificativa para a manutenção dos efeitos do ato questionado no período compreendido entre a concessão da cautelar e o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. 5. Provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, fixando-se como marco temporal da modulação a data da publicação da decisão monocrática que suspendeu cautelarmente os efeitos do ato impugnado (19.05.2017).” (DJe 2/3/2023)



    Assim, o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deve ser ajustado aos termos do julgamento da ADI 5.609/DF, considerada a modulação de efeitos a partir de 19/5/2017.



    Posto isso, nego provimento ao agravo interposto pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - Amazonprev e dou parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado do Amazonas para adequar o acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.609/DF, a fim de congelar o valor nominal da remuneração recebida pela recorrida a partir de 19/5/2017, ficando vedados, tão somente, reajustes automáticos futuros decorrentes da vinculação remuneratória (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator